Tribunal: TJBA
Processo: 8029618-96.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029618-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

IMPETRANTE: DONA TICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e outros (2)

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 5º, II, E ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEDAÇÃO AO USO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA SEM EXAME DO MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.

O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial da qual caiba recurso próprio com efeito suspensivo, conforme dispõem o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 267 do STF.

2.

No caso concreto, as decisões judiciais questionadas podem ser revisadas por meio de agravo de instrumento, recurso já interposto pela parte impetrante, sendo este o meio processual adequado para discutir eventual ilegalidade ou abuso de poder.

3.

A ausência de demonstração de direito líquido e certo, aliada à existência de recurso próprio disponível, afastam o cabimento do mandado de segurança, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes do STF.

4.

Petição inicial indeferida e segurança denegada sem exame do mérito, com base nos artigos 10 e 19 da Lei nº 12.016/2009.

5.

Prejudicado o julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029618-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
DONA TICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e, como autoridade impetrada, o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, o Estado da Bahia e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGUIR O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, restando PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.